Tribunal: TJSP
Processo: 1002895-53.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Extinção do processo sem resolução de mérito em razão do indeferimento da gratuidade da justiça – Autor-apelante que não trouxe para os autos os documentos determinados pelo douto Juízo singular, principalmente a declaração de imposto de renda mais atual (exercício de 2019) – Manutenção do indeferimento da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Extinção do processo sem resolução de mérito em razão do indeferimento da gratuidade da justiça – Autor-apelante que não trouxe para os autos os documentos determinados pelo douto Juízo singular, principalmente a declaração de imposto de renda mais atual (exercício de 2019) – Manutenção do indeferimento da benesse postulada - Necessidade de concessão de prazo para o postulante recolher as custas pertinentes após a rejeição da gratuidade judiciária – Providência não adotada pelo M. Juízo a quo – Sentença reformada – Recurso provido em parte para conceder o prazo de 05 dias para o demandante recolher as custas iniciais, sob pena de extinção anômala do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002895-53.2019.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante MAURO
SANTOS DE OLIVEIRA, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002895-53.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43492 hb
2
VOTO No: 43492
APEL. No: 1002895-53.2019.8.26.0097
COMARCA: Buritama (2a Vara)
APTE.: Mauro Santos de Oliveira (A)
APDO.: Banco Bradesco Financiamentos S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação de revisão de contrato
bancário c.c. repetição de indébito Extinção do processo sem
resolução de mérito em razão do indeferimento da gratuidade
da justiça Autor-apelante que não trouxe para os autos os
documentos
determinados
pelo
douto
Juízo
singular,
principalmente a declaração de imposto de renda mais atual
(exercício de 2019) Manutenção do indeferimento da benesse
postulada - Necessidade de concessão de prazo para o
postulante recolher as custas pertinentes após a rejeição da
gratuidade judiciária Providência não adotada pelo M. Juízo
a quo Sentença reformada Recurso provido em parte para
conceder o prazo de 05 dias para o demandante recolher as
custas iniciais, sob pena de extinção anômala do processo.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (contrato de financiamento no 63936050-00,
pactuado em 20.02.2014, no valor de R$47.800,00, fls. 12/18),
intentada por Mauro Santos de Oliveira em face do Banco Bradesco
Financiamentos S.A., cuja petição inicial foi indeferida e o processo
julgado extinto sem resolução de mérito pela r. sentença de fls. 78/79,
de relatório a este integrado, condenando o demandante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados,
segundo prudente apreciação equitativa, em R$800,00.
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) está momentaneamente passando por dificuldades
financeiras e não possui condições de arcar com as custas e despesas
do processo, motivo pelo qual a concessão da gratuidade da justiça é
medida que se impõe e (2) o processo deve ter seu trâmite retomado na
instância originária (fls. 82/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002895-53.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43492 hb
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e veio
acompanhada de pedido de concessão da gratuidade da justiça.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Trata-se de ação revisional de contrato bancário
c.c. repetição de indébito intentada por Mauro Santos de Oliveira em
face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. (fls. 01/07).
O apelante requereu a concessão da gratuidade na
peça inaugural, o MM. Juízo singular determinou a juntada dos
documentos elencados na decisão de fls. 19/20 para comprovar a
alegada hipossuficiência econômica e, após a concessão de prazo
suplementar de 30 dias para cumprimento do comando exarado (fls.
59), o demandante limitou-se a trazer para os autos declaração
manuscrita de pobreza (fls. 75/77), sobrevindo a r. sentença combatida
que indeferiu a gratuidade da justiça e julgou extinto o processo sem
resolução de mérito (fls. 78/79).
Efetivamente, conquanto se declare inibido de
condições de arcar com as despesas do processo sem deixar de
acarretar prejuízo para o próprio sustento, cabia-lhe, ao formular o
pedido de assistência judiciária, ter produzido a prova concernente à
sua condição, o que não fez, deixando de informar os encargos que
suporta, assumindo o risco por sua incúria ou desídia.
Veja-se, a propósito, a lista de documentos cuja
exibição foi determinada pelo douto Juízo a quo:
“a) cópia das últimas folhas da carteira de trabalho,
ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002895-53.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43492 hb
4
b) cópia dos extratos bancários de contas de
titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;
c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos
últimos três meses;
d) cópia da última declaração do imposto de renda
apresentada à Secretaria da Receita Federal” (fls. 19).
O apelante, ao invés de trazer para os autos os
documentos solicitados pelo juízo singular, que teriam o condão de
demonstrar a real condição financeira do postulante, limitou-se a
trasladar declaração manuscrita de pobreza, que é insuficiente para o
mister que se pretende.
Nesta instância recursal e novamente demonstrando
o ímpeto de sonegar informações ao Juízo, o insurgente anexou à
apelação a desatualizada declaração de imposto de renda relativa ao
ano de 2017, mesmo sabendo da determinação de apresentação da
versão mais atualizada (ano-calendário de 2019).
Daí que remanesce a presunção de suficiência de
meios para suportar os encargos do processo, ante a ausência absoluta
de prova em sentido oposto, motivo pelo qual o indeferimento da
gratuidade da justiça era mesmo a medida adequada que ao caso se
impunha.
Entretanto, a rejeição da gratuidade da justiça não
pode ensejar a imediata extinção anômala do processo, devendo ser
concedido prazo suplementar ao postulante da benesse rejeitada para
recolhimento das custas processuais pertinentes, sendo certo que
somente após é que o processo pode ser extinto, sem resolução de
mérito, caso o comando em questão não seja atendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002895-53.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43492 hb
5
Desse modo, levando-se em consideração que não
houve disponibilização de prazo suplementar ao apelante, após o
indeferimento da gratuidade judiciária, para recolher as custas iniciais,
o acolhimento do recurso, neste ponto, é medida que se impõe.
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de conceder ao apelante o prazo de 05 dias para recolher as custas
iniciais do processo, em primeiro grau, sob pena de extinção anômala.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica